Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA SANTANA - BA. PANE MECÂNCIA. ATRASO NO HORÁRIO DE CHEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação dos serviços de transporte terrestre da ré, cuja sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de danos morais.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Consta dos autos que os autores adquiriram passagem de transporte rodoviário, operado pela empresa ré, para o dia 26.02.2022 às 21h com previsão de chegada ao destino final (Santana/BA) às 8h do dia seguinte. Contudo, em decorrência de problemas mecânicos no ônibus, a viagem foi interrompida por volta da meia noite, razão pela qual tiveram que aguardar por três horas a chegada de um novo ônibus. Em razão do ocorrido, atrasou-se em duas horas e meia a chegada ao destino final e os autores chegaram em Santana às 10h30, o que fez com que perdessem o sepultamento de sua avó.

4. Em seu recurso, a ré arguiu que não houve prova de que houve um atraso de quase três horas na chegada dos autores. Lado outro, ponderou que a pane ocorrida no referido ônibus se deu por caso fortuito, tendo o veículo passado por revisões periódicas, não havendo que se falar em falha na prestação dos seus serviços. Ressaltou que faz manutenção preventiva em todos os seus ônibus, mas, por se tratar de máquinas, elas são passíveis de defeito, o que e corroborado pelas "péssimas" condições das estradas brasileiras, principalmente em parte do Norte e Nordeste do País. Isso posto, requereu o provimento do recurso para afastar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado.

5. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumeristas, encaixando-se os autores e a ré, respectivamente, nos conceitos de consumidores e fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC.

6. Pela regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, caput, do Código de Processo Civil). Contudo, nas relações de consumo, o juiz pode inverter o ônus desde que reconheça a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). A verossimilhança se traduz na alta probabilidade de que os fatos alegados pela parte sejam verdadeiros, ou seja, a alegação deve estar alicerçada em prova pré-constituída ou que seja possível concluir pela sua probabilidade em razão da experiência comum.

7. No caso, é incontroverso a compra da passagem, o falecimento da avó dos autores e a pane ocorrida no ônibus da ré, conforme documentos juntados a inicial, embasando a verossimilhança das alegações dos autores. Assim, no caso, deve-se inverter o ônus da prova, de forma que caberia a ré demonstrar que não houve o atraso de quase três horas na chegada dos autores ao destino final, o que não o fez.

8. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

9. A pane ocorrida no ônibus da ré não pode ser considerada caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, uma vez constitui risco previsível da própria atividade exercida. Nesse passo, corretamente concluiu o juízo sentenciante: “(...) Em que pese a requerida ter juntado aos autos prova de que o veículo passou por recente inspeção (laudo técnico de inspeção – id. 134521389), o fato do veículo mesmo assim ter apresentado pane integra o risco do seu negócio, não podendo ser caracterizado como motivo de forçar maior ou caso fortuito. A inspeção veicular é requisito obrigatório de regularidade exigido das empresas de transporte rodoviário, para fins de permissão para que o transporte seja realizado, não afastando a responsabilidade da empresa no caso de eventual pane ou outros problemas que venham a ocorrer”.

10. Portanto, caracterizado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano moral, surgindo o dever de indenizar. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Assim, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

11. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, ultrapassando o limite das meras vicissitudes cotidianas, de forma a ferir a dignidade dos consumidores, caracterizando dano moral. Em que pese o atraso ao destino final não ter sido de muitas horas, os autores perderam o sepultamento de um entre querido, o que certamente lhes causou dor, sofrimento, abalo psíquico, mormente porque este era o motivo da viagem.

12. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.